Tribunal: TJES
Processo: 5012188-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012188-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR BANDEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012188-79.2022.8.08.0030

RECORRENTE: GILMAR BANDEIRA RIBEIRO

RECORRIDA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Requerente/recorrente GILMAR BANDEIRA RIBEIRO interpôs recurso inominado (ID. 5800823).

Verifica-se que o Requerido/recorrido CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA apresentou contrarrazões (ID. 5800829).

Nota-se que o Recorrente e Recorrido estão assistidos por advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 5800823), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.

5800821), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por GILMAR BANDEIRA RIBEIRO, em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ambos devidamente qualificados. O autor sustenta que firmou contrato com a requerida creditando se tratar de uma carta de crédito, em que haveria uma entrada e o restante seria um financiamento, o que se corrobora pelo fato de um representante do requerido ter levado o autor para ver a máquina que desejava adquirir. Assim, efetuou o pagamento do valor de R$25.460,00, tendo sido informado que teria quatro meses de suspensão das parcelas para pagamento e, após esse tempo, foi contatado por funcionário da requerida que informou que passaria a receber boletos para pagamento, momento em que tomou ciência de que havia celebrado um contrato de consórcio e desistiu do contrato. Sustenta, ainda, que no momento da contratação precisou assinar proposta de seguro, tratando-se de venda casada. Assim, requer a caracterização de venda casada, a rescisão do contrato de consórcio, a restituição imediata do valor pago e indenização por dano moral. Citado, a requerida apresentou contestação de forma intempestiva, conforme certidão de ID n°23134442. Réplica em ID n°23216230. É o breve resumo dos fatos. DECIDO. Conforme relatório supra, a requerida não apresentou contestação, mesmo intimada para tanto. Destarte, DECRETO a revelia dessa, nos termos do art. 344 do CPC. Certo é que, apesar da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, devendo ser analisados os documentos juntados pelo próprio requerente em sua inicial. Sustenta a parte autora na inicial que ao contratar o consórcio foi enganada, pois acreditava estar contratando carta de crédito com pagamento de uma entrada e financiamento do valor remanescente. Entretanto, na proposta de participação em grupo de consórcio assinada pelo autor, em IDs n°19872518, n°19872519, n°19872520, n°19872521, n°19872522 e n°19872523, consta, de forma clara, que se trata de contrato de consórcio e que NÃO há garantia de datas específicas para a sua contemplação, que acontece somente através de Sorteio ou Lance Vencedor. Assim sendo, resta demonstrado que a exclusão do autor do grupo de consórcio se deu por sua culpa, ao requerer o cancelamento do contrato (ID n°19872528), pelo que, deve ser aplicado o disposto na Lei nº 11.795/2008 que, na forma do artigo 22, §2º cumulado com artigo 30, determina que os consorciados excluídos participarão da contemplação, para efeito de restituição dos valores pagos, o que consiste, em resumo, na continuidade da cota do excluído, até que seja sorteado, para que seja restituído ou, não sendo sorteado, com restituição ao final do grupo, na forma do artigo 31, I do mesmo diploma legal. Dispõe o § 2º do art. 22, bem como os arts. 30 e 31 da Lei nº 11.795/2008, que: Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. [...] § 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar: I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie; Dessa forma, não há qualquer ilícito na negativa de restituição imediata dos valores ao consorciado excluído, amparada por cláusula contratual que prevê a devolução apenas quando houver contemplação ou encerramento do grupo. Além disso, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.119.300/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, assentou entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado não é devida de imediato, mas sim após o encerramento do plano. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 27.8.2010). Ainda, a mesma Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2017, no julgamento da Rcl. nº 16.390/BA, entendeu que os fundamentos que basearam a orientação consolidada no REsp n.º 1.119.300/RS, que examinou contratos de consórcios celebrados antes de 06/02/2009, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/2008. Vejamos: RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 13.09.2017). Portanto, não há amparo legal para a restituição imediata dos valores pagos ante a exclusão ou desistência do consorciado. No que se refere à contratação do seguro, apesar de o autor ter juntado o contrato assinado, não comprova o pagamento de nenhuma parcela a esse título. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não cabe acolhimento. Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

Trata-se de ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, sob argumento de que o autor firmou contrato com a requerida acreditando se tratar de uma carta de crédito em que haveria um valor de entrada e o restante seria através de financiamento, e acrescentar que, um representante do requerido (vendedor) levando o autor para ver a máquina que desejava adquirir. Posteriormente, o autor efetuou pagamento no valor de R$25.460,00, foi informado que haveria quatro meses de suspensão das parcelas para pagamento e ao final deste prazo, tomou ciência tratar-se de consorcio a partir do contato de funcionário da requerida informando-o que passaria a ser cobrado os boletos e, por fim, optou em desistir do contrato. Além de que, afirmou que precisou assinar proposta de seguro, declarando ser venda casada.

O Requerente/recorrente GILMAR BANDEIRA RIBEIRO em suas razões recursais, alega que houve ausências de informações transparentes e veracidade destas dadas, que divergem da escrita, ocorridas na fase pré contratual por parte da recorrida, incorrendo, assim, no dever de indenizar a título de danos materiais, devido a esses fatores, que levou ao autor a ser ludibriado por promessas vãs, feito menção a facilidade do sorteio rápido a partir de pagamento inicial, e consideravam a entrega do bem como certa, advindo a razão para reconhecimento de danos morais.

O Requerido/recorrido CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em sede de contrarrazões sustenta que o autor tinha ciência se tratar de consórcio, e, que, ainda uma funcionária entrou em contato para confirmar que as informações foram passadas da forma correta, e por isso, restou evidente que o autor tinha total ciência de que a liberação de crédito só poderia ocorrer caso fosse contemplado dentro do grupo de consórcio, através de sorteio ou lance, e que não poderia ser realizada de forma distinta ou determinada por prazo, afastando o vício de consentimento. Acrescentou que quanto a devolução dos valores, será realizado quando “quando houver o sorteio de sua cota inativa e, somente caso isto não aconteça, ao final de seu grupo”. E, por fim, alega que não há comprovação de que houve o abalo sofrido pelo Recorrente e concluir pela responsabilidade da requerida, afastando, assim, o dano moral.

Pois bem.

Embora o requerente alegue que o vendedor da requerida induziu-lhe a erro, levando-o para ver a máquina que desejava adquirir e informando que em 30 dias seria contemplado, não há nos autos prova inequívoca desta condição. Registra-se, ainda, que a proposta (ID. 5800794, pág. 02), anexados pelo Recorrente, prever expressamente a ausência de contemplação antecipada, e o contrato (ID. 5800796, pág. 01) determina que a contemplação somente será realizada exclusivamente mediante sorteio e lance, não podendo se presumir a existência de vício de consentimento.

No tocante a restituição dos valores pagos e pleiteado pelo requerente, conforme já bem pontuado pelo juízo primevo, “resta demonstrado que a exclusão do autor do grupo de consórcio se deu por sua culpa, ao requerer o cancelamento do contrato (ID n°19872528), pelo que, deve ser aplicado o disposto na Lei nº 11.795/2008 que, na forma do artigo 22, §2º cumulado com artigo 30, determina que os consorciados excluídos participarão da contemplação, para efeito de restituição dos valores pagos, o que consiste, em resumo, na continuidade da cota do excluído, até que seja sorteado, para que seja restituído ou, não sendo sorteado, com restituição ao final do grupo, na forma do artigo 31, I do mesmo diploma legal.” Portanto, não há que se falar quanto a restituição imediata dos valores ante a exclusão ou desistência do consorciado.

Referente a venda casada alegada pelo recorrente, não há comprovação nos autos de pagamento de parcela a esse título, como pontuou o juízo primevo.

Em outra quadra, no que se refere ao dano moral, entendo que tal tese não merece prosperar. Denota-se que o demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática do recorrido com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, ressalta-se que proposta e o contrato de consórcio estava aclarado no sentido de informar que não haveria contemplação, se não fosse mediante sorteio ou lance, bem como contemplação realizado de forma antecipada, sendo, portanto, notório tratar-se de consórcio e não uma carta de crédito.

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)